Tribunal: TJES
Processo: 5002537-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002537-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEONARDO SILVA BORINI

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
2537-45
.2023
.8.08.0000

A
GTE
:
LEONARDO DA SILVA BORINI

A
GDO
:

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR
:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Leonardo da Silva Borini contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária firmado com Aymore Crédito, Financiamento e Investimento, com base no inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de indicação da taxa de capitalização diária de juros remuneratórios no contrato descaracteriza a mora do devedor; (ii) definir se a decisão de primeira instância que deferiu a busca e apreensão do bem deve ser anulada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de indicação da taxa de capitalização diária de juros remuneratórios no contrato viola o dever de informação ao consumidor, conforme entendimento consolidado do STJ.

A insuficiência da informação sobre a taxa diária de juros aplicada impede o consumidor de estimar a evolução da dívida, sendo considerada prática abusiva.

O reconhecimento da abusividade na capitalização de juros descaracteriza a mora do devedor, que é pressuposto necessário para o deferimento da busca e apreensão.

A descaracterização da mora impõe a anulação da decisão de primeira instância que deferiu a medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
parcialmente
provido.
Tese de julgamento
: 1. A ausência de indicação da taxa de capitalização diária de juros remuneratórios no contrato de alienação fiduciária viola o dever de informação ao consumidor, descaracterizando a mora e, consequentemente, anulando a medida de busca e apreensão do bem.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969; CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.10.2020; STJ, AgInt no REsp nº 2024575/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
2537-45
.2023
.8.08.0000

A
GTE
:
LEONARDO DA SILVA BORINI

A
GDO
:

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR
:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
pelo acionado,
LEONARDO DA SILVA BORINI
, na ação de busca e apreensão

ajuizada por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
eis que irresignad
o
com a r. decisão primeva
proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de
Vila Velha
, processo nº 5004783-06.2024.8.08.0035, que deferiu
a liminar de busca e apreensão do bem
objeto de

alienação
fiduci
ária por contrato entabulado entre as partes
.

O recurso foi recebido no efeito
suspensivo e apresentadas contrarrazões, foi suscitada a preliminar de supressão de instância, eis que a matéria não foi submetida ao crivo do juízo primevo.

DA
S
UPRESSÃO DE INSTÂNCIA

De partida, consigne-se:

[...]
II - "
Requisitos de admissibilidade, pressupostos processuais, assim também condições da ação constituem, genuinamente, matérias de ordem pública, não incidindo sobre elas o regime geral de preclusões, o que torna possível a reavaliação desses aspectos processuais desde que a instância se encontre aberta
" (AgRg nos EREsp 1.134.242/DF, CE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 16.12.2014). [...]
(STJ - AgInt na Pet: 9657 RS 2012/0271285-8, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 03/12/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2019)

Diante de tal premissa, ressalte-se, o pedido de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969, tem como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo a constituição em mora do devedor.

Em assim sendo, configura-se como matéria de ordem pública e que, portanto, pode ser examinada nesta instância recursal.

[...] II -
A ausência de título executivo judicial apto a sustentar a execução apresentada, implica na falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, tal matéria é revestida de ordem pública, passível de aferição nesta instância recursal
, suficiente a ensejar, de ofício, a extinção do processo de origem, em decorrência do efeito translativo de que é dotado o agravo de instrumento. [...] (TJ-GO - AI: 04422232520198090000, Relator: Des(a). JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 09/03/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/03/2020).

Diante dos fundamentos delineados,
rejeito
a
preliminar de supressão de instância.

É como Voto.

MÉRITO

O pedido de busca e apreensão do bem
se consubstancia no inadimplemento contratual da cédula de crédito bancário firmada entre as partes, com fundamento nas disposições contidas no
Decreto-Lei Nº 911/1969.

Depreende-se da inicial que o
pedido de busca e apreensão do bem se consubstancia no inadimplemento contratual da cédula de crédito bancário firmada entre as partes, com fundamento nas disposições contidas no
Decreto-Lei Nº 911/1969.

O juízo
deferiu
a
implementação da medida

por ter vislumbrado a comprovação de existência da relação jurídica e a constituição em mora do devedor.

Contudo, entende o agravante que a decisão deve ser modificada,
ao argumento,
em suma,
de
que não há previsão da taxa de capitalização diária de juros remuneratórios
aplicada no valor financiado
,
apesar
de constar sua cobrança na cláusula
M
do contrato,
que tem como objeto
o
veículo Marca Chevrolet, modelo Joy Plus 1.0 8V 4P F, movido a gasolina, ano/modelo 2019, cor branco, placa QWY0186, chassi
9BGKL69U0LB165701 RENAVAM 001212914349
.

Mais especificamente,
alega o recorrente que
a cláusula “M”
prevê a utilização da capitalização
diária
de
juros remuneratórios,
sem
a referente indicação da taxa aplicada
ao valor financiado
.

Diante das alegações,
necessário
seu
destaque
(id7465376):

[...] M – Promessa de Pagamento – O Cliente, por esta Cédula, promete pagar ao Credor ou à sua ordem, nos respectivos vencimentos (item F), em moeda corrente, a quantia líquida, certa e exigível (item G), correspondente ao valor total financiado (item F.6),
acrescido de juros remuneratórios (item (f.4), capitalizados diariamente
. [...]

Com efeito, n
a tabela referente, denominada “
Dados do Financiamento
”, não há a respectiva
indicação do percentual aplicado
,
com menção
apenas
à
s

taxa
s

mensal
e
anual
.

Nesse sentido,
ressalte-se,
é clara a jurisprudência do STJ quanto à necessidade de
menção

no
contrato,
referindo-se o julgamento especificamente à capitalização
diária

de
juros,
de modo
que possa ser aferida e verificada,
se é consonante
com as
demais
taxas efetivas praticadas.

Destaco:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato" ( REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 2. No caso,
o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido
da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios
. 3.
O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão
. Precedentes
. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2024575 RS 2022/0279681-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, razão pela qual deve ser reconsiderado o decisum proferido pela em. Presidência desta Corte Superior. 2.
O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo
necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação
. Precedentes.
Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.276.511/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. 1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário. 2.
Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas.

3.
Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato.
Julgado específico da Terceira Turma. 4.
Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária
. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. (REsp n. 1.826.463/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

Deste e. Tribunal colhe-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003586-24.2024.8.08.0000 AGRAVANTE: LORENA APARECIDA DE PAULA RODRIGUES AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S/A RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. PEDIDO LIMINAR. PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA TAXA INCIDENTE. MORA DESCARACTERIZADA. AUSENTES OS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
No contrato em exame é possível identificar a previsão da capitalização diária de juros (cláusula 3 do contrato id. 36431647), mas sem a informação sobre a taxa a incidir, o que importa em flagrante violação do dever de informação do consumidor (artigos 6º e 46, III,

do CDC), dificultando a sua compreensão acerca do alcance desta capitalização diária
. 2. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (RESP 1.061.530//RS), de modo que
não soa crível a concessão da medida de busca e apreensão, eis que afastada a mora em decorrência da abusividade acima constatada
. 3. Recurso conhecido e provido. RELATOR (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003586-24.2024.8.08.0000, Relator: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – MORA – DISCUSSÃO ACERCA DE ABUSIVIDADE DE JUROS – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – RECURSO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o “entendimento afirmando ser possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão” (AgRg no REsp n. 1.573.729/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 1/3/2016). 2. Ademais, “o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora” (AgInt no AREsp n. 1.074.010/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). 3.
A previsão contratual acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, retira do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, sendo, portanto, abusiva
. 4. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. 5. Recurso provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5009958-23.2023.8.08.0000, Relator: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível)

Desse modo, diante da constatação de violação
d
o dever de
informação
ao consumidor, por aparente ausência da indicação da taxa de capitalização
diária
utilizada no contrato no período de normalidade,
revela-se a
descaracterização d
a mora, a ensejar o
deferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão
que determinou fosse realizada a busca e apreensão do bem objeto da pactuação
.

O recorrente também pleiteou pela extinção do feito.

Sem embargo de que a
descaracterização da mora
permita a atribuição de efeito translativo com a consequente
extinção do feito sem resolução do mérito,
no caso dos
autos não se vislumbra
tal possibilidade.

Isso porque o acionado/recorrente
formulou pedidos
em sede de reconvenção, referentes à venda casada, ilegalidade de tarifas cobradas e perdas e danos, que devem ser submetidos ao devido
contraditório e a
exame pelo juízo primevo.

Como argumento destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI Nº 911/69 - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA - TAXA DIÁRIA NÃO INDICADA - POSICIONAMENTO DO STJ - ABUSIVIDADE VERIFICADA - MORA NÃO CARACTERIZADA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - EFEITO TRANSLATIVO. -
Consoante

entendimento firmado pelo STJ, em contratos bancários considera-se abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios quando não há no contrato indicação da taxa diária praticada
- No julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido à sistemática do art. 543-C, do CPC/1973, o STJ consignou que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora -
A descaracterização da mora em razão da abusividade da taxa reclama a extinção do feito sem resolução do mérito.
(TJ-MG - AI: 28193361720228130000, Relator: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 15/02/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 24/02/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, JULGAMENTO EXTRA PETITA E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE PODE SER ALEGADA E CONHECIDA NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM PREVISÃO DA TAXA. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. EXTINÇÃO DA AÇÃO COM BASE NO EFEITO TRANSLATIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. A C O R D A a Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, conhecer dos presentes Embargos de Declaração e rejeitá-los para confirmar o acórdão, nos termos do voto do eminente Relator. ¿EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM PREVISÃO DA TAXA. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. EXTINÇÃO DA AÇÃO COM BASE NO EFEITO TRANSLATIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO OU CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REVOGADA. 1. O agravante defende, em síntese, a descaracterização da mora em virtude da imposição abusiva de capitalização diária sem expressa pactuação da taxa de juros aplicável. 2. No caso concreto, verifica-se o que no contrato objeto da lide (fls. 27/47 dos autos originais), celebrado em 23/03/2022, em que pese no caso existir cláusulas com taxas de juros anuais superiores ao duodécuplo das respectivas mensais, prevê expressamente a cobrança de capitalização diária de juros remuneratórios, contudo, não se verifica cláusula que indique o valor da taxa diária. 3.
Recentemente, o REsp nº 1.826.463/SC, dirimiu a controvérsia existente entre a 3º e 4ª turma e fixou o entendimento de que na hipótese em que pactuada a capitalização diária de juros remuneratórios, é dever da instituição financeira informar ao consumidor acerca da taxa diária aplicada
. 4. Sabido que "o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora" ( REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009; AgInt no AREsp 1983007/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 25/02/2022). 5. Sendo a mora condição da busca e apreensão, e uma vez que descaracterizada, é de ser extinta, de logo, a ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, com restituição do bem, caso apreendido, dado efeito translativo do presente recurso. Precedentes. 6. No caso, conforme se infere dos autos originais, cumprindo a ordem judicial de fls. 347/348, o veículo já foi devidamente restituído à agravante (termo à fl. 353). 7. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada revogada.¿ (TJ-CE - EMBDECCV: 06414055620228060000 Quixadá, Relator: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 07/06/2023, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO LEI N. 911/69. DISCUSSÃO ACERCA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM SEDE DE CONSTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO. REsp 1.061.530/RS DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Com a edição da Lei n. 10.931/2004, que alterou a redação do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, tornou-se possível em sede de ação de busca a apreensão a ampla discussão sobre cláusulas contratuais, tanto sobre as questões referentes à abusividade dos encargos contratuais quanto ao pagamento das prestações, tendo em vista a simples modificação do termo "contestação" por "resposta", contido no § 3º do dispositivo legal sob análise, sendo esse o entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ. 2.
Segundo o STJ, pela natureza dúplice da ação de busca e apreensão, a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais pode ser deduzida como matéria de defesa. Com efeito, a revisão de cláusulas contratuais apontadas como abusivas pode ser arguida em sede de contestação na ação de busca e apreensão sem que seja caracterizado o direito de

ação
. 3.
A revisão contratual interfere no quantum devido pelo devedor fiduciário o que interfere, portanto, na própria existência da mora, de modo que é necessária a análise do pedido de revisão de cláusulas formulados inclusive em sede de contestação
. 4. RECURSO PROVIDO. (TJ-DF 07371512120228070000 1666272, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 15/02/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/03/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE RECONVENÇÃO NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS COMO MATÉRIA DE DEFESA. PEDIDO DE RECONVENÇÃO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO ORIGINÁRIO. DEVIDA ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
É admissível o pedido de reconvenção na ação de busca e apreensão
(art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911, de 1º/10/1969, que"altera a redação do art. 66, da Lei nº 4.728, de 14/07/1965, estabelece normas de processo sôbre alienação fiduciária e dá outras providências", com a nova redação dada pela Lei nº 10.931, de 02/08/2004)
. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a discussão de cláusulas contratuais em Ação de Busca e Apreensão Fiduciária, como tese de defesa, com o fim de descaracterizar a mora, pressuposto para a procedência do pedido de busca e apreensão fiduciária
. 3.
Considerando a existência de reconvenção nos autos, não poderia a sentença se limitar à análise apenas do pedido de busca e apreensão do veículo
,
de modo que a decisão deve ser anulada
. 4. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os (as) Desembargadores (as) da 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Desembargador Relator. Fortaleza, data e hora informadas pelo sistema. DESEMBARGADOR ANDRÉ LUIZ DE SOUZA COSTA Relator (TJ-CE - AGT: 02555479820208060001 Fortaleza, Relator: ANDRÉ LUIZ DE SOUZA COSTA, Data de Julgamento: 08/03/2023, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2023).

Portanto, considerando a descaracterização da mora que autorizou a implementação da medida de busca a apreensão do bem objeto do
contrato, a decisão combatida deve ser anulada.

Em conclusão,
rejeito a
preliminar
de supressão de instância e
conhe
cido
o recurso,
dou-lhe parcial provimento para anular a decisão recorrida
.

É como Voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.